Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA.

I – Uma vez cumprida integralmente a obrigação assumida por advogados no contrato de honorários advocatícios, é devido o pagamento, pelos contratantes, do preço nele previsto.

II – Apelação desprovida.